Tribunal: TJDFT
Processo: 0006604-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO E ACESSÓRIO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (DUAS) DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. CONDUTA PRATICADA NO CONTEXTO DE OUTROS CRIMES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR A LICITUDE DA COISA APREENDIDA NA POSSE DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, apesar de o apelante ter sido apreendido com apenas 2 (duas) munições de arma calibre .38, o apelante estava envolvido no contexto de outros crimes, tendo, ainda, a arma de fogo ocultada sido observada por um policial, razão pela qual não há falar na aplicação do princípio da insignificância.
2. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), improcedem os pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal)
3. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, na hipótese de apreensão da res furtiva em poder do réu, é ônus da defesa comprovar a origem lícita do produto, nos termos do art. 156 do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.